Tribunal: TJMT
Processo: 1019914-21.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019914-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), MARIA DAS DORES BASILIO JACOB - CPF: 022.312.871-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC – DEPÓSITO 50% DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Das provas coligidas a este recurso, verifica-se ambas as partes pleitearam a realização da prova pericial, diante disso a verba honorária deverá ser rateada entre Agravante e Agravado. Ademais, não visualizo o perigo de dano concreto eis que o juiz determinou que a Agravante depositasse 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, portanto, a parte que lhe incumbe.

Não há falar em limitação do valor arbitrado para a elaboração da perícia, pois se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1019914-21.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n.º
1013414-10.2021.8.11.0041
ajuizada por
MARIA DAS DORES BASILIO JACOB
, fixou os honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais) e determinou que a Agravante deposite o percentual de 50% (cinquenta por cento) da verba honorária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformada, a Recorrente alega que a imposição do Juiz singular afronta a norma processual, vez que o pagamento dos honorários periciais incumbe à Agravada custear, sendo de seu interesse constituir prova do direito alegado.

Argumenta que pelo fato de a Agravada ser beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser pagos pelo Estado, conforme disciplina o art. 95, parágrafo 3.º, inciso II, do CPC.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo-ativo até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do instrumental para que os honorários periciais sejam arcados pela Agravada e, subsidiariamente para que o Estado assuma as despesas periciais.

Alternativamente, pugna pela redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 108086464).

Contrarrazões no ID. 109467470.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Maria das Dores Basilio Jacob

ajuizou
Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT
em desfavor da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
, sob alegação de que foi vítima de acidente de trânsito em 11/11/2020, o qual lhe acarretou invalidez permanente.

Na exordial, a Autora/Agravada requereu a prova pericial, como se observa no ID. 107983495 – pág. 27.

Por outro lado, dessume-se que a Seguradora/Agravante se manifestou pela produção de prova oral, documental e pericial, consoante a peça contestatória (ID. 107983495 – pág. 62).

Ao sanear o feito, o juiz singular deferiu a produção de prova pericial, nomeou o
Expert
e fixou honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), concedendo à Seguradora o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o depósito de 50% (cinquenta por cento) da verba honorária.

Esta decisão deu ensejo à interposição do vertente recurso.

Sobre a matéria em apreço, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Das provas coligidas a este recurso, verifica-se ambas as partes pleitearam a realização da prova pericial.

O cenário evidenciado, portanto, sem maiores delongas, conduz à aplicação da
parte final do
caput
art. 95 do CPC,
ou seja, que a produção probatória seja
custeada tanto pelo Agravante como pelo Agravado.

Nessa perspectiva, não entrevejo verossimilhança nas alegações da Recorrente, tampouco o perigo de dano concreto, eis que o magistrado foi claro ao considerar que a Recorrente deverá
efetuar o pagamento na proporção de 50% dos honorários periciais, de modo que não há que falar em prejuízo à Agravante neste ponto, eis que foi compelida a depositar a parte que lhe cabe.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE RATEIO – APLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1015061-37.2019.8.11.0000. Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO entre AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3º, II DO CPC – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pagamento dos honorários periciais quando for determinada de ofício deve ser rateada, ficando sob responsabilidade do Estado, o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1014978-21.2019.8.11.0000. Des.ª ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/02/2020).

HONORÁRIOS PERICIAIS - HOMOLOGAÇÃO - APURAÇÃO DE GRAU DE INVALIDEZ - DPVAT -PROVA REQUERIDA PELAS PARTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 361 DO TJRJ. Agravo de instrumento. Decisão que ratificou a homologação dos honorários periciais em R$ 3.000,00 e determinou o depósito no percentual de 50% pela agravante, no prazo de cinco dias. Pretensão de exoneração do pagamento, subsidiariamente, observância do valor determinado conforme Resolução 232 CNJ, para R$ 370,00, caso assim não se entenda, que seja fixado em R$ 1.000,00, ou, no máximo em R$1.500,00. Imposição de análise da questão de forma imediata. Risco de irrepetibilidade da verba. Prova requerida por ambas as partes. Honorários periciais mantidos no valor de R$ 3.000,00 uma vez que em consonância com a Súmula 361 do TJRJ, mostrando-se proporcional, as peculiaridades do caso e prestigia o trabalho desenvolvido pelo auxiliar do Juízo. Resolução no CNJ que regula o pagamento do valor pelos Tribunais, e não pelas partes. Recurso Desprovido. (TJ-RJ - AI: 00210010720218190000, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Nessa toada, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Por fim, no que tange ao pedido alternativo para limitar o valor arbitrado para a elaboração da perícia, tenho que não merece reparos, pois se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão objurgada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021